Tribunal: TJBA
Processo: 0509919-49.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509919-49.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIECI PACHECO DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA À DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que, ao dar parcial provimento ao recurso da autora, afastou a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, com base na Súmula 421 do STJ. Os autos retornaram por determinação da 2ª Vice-Presidência para adequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, em virtude da superação da Súmula 421 do STJ pelo Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), com repercussão geral, firmou tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra. 4. O novo entendimento do STF supera a Súmula 421 do STJ, que vedava a condenação em honorários quando a Defensoria Pública atuava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertencia, não havendo mais que se falar em confusão entre credor e devedor, dada a autonomia da instituição. 5. Sendo a obrigação de fazer e baixo o valor da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios legais. IV. Dispositivo e tese 6. Em juízo de retratação, acórdão reformado para dar provimento à apelação, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: "1. Em observância ao Tema 1.002 do STF, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente federativo ao qual está vinculada, restando superada a Súmula 421 do STJ. 2. O valor recebido a título de honorários deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II; CF/1988, art. 97. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, Súmula 421. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0509919-49.2018.8.05.0150, oriundo da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram, como apelante, ELIECI PACHECO DE JESUS, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID. 40334897 para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões contidas no voto condutor.